Tribunal: TJMT
Processo: 0003800-39.2017.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003800-39.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KARLA BIAZIM RAMOS - CPF: 943.365.982-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WAGNER BRANDAO DE AGUILAR - CPF: 031.044.841-71 (APELANTE), JOAO LUCAS SILVA BRANDAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO DO APELO
– PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
2.
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO:
EXTIRPAÇÃO
DA DESFAVORABILIDADE DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NAS PRIMEIRAS ETAPAS DOSIMÉTRICAS – PENAS FINAIS REAJUSTADAS –
APELO DEFENSIVO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1.

Se o juízo sentenciante reconheceu como favoráveis as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e aos motivos do crime, impõe-se não conhecer do apelo defensivo, por manifesta carência de interesse recursal;

2.

De ofício
, necessária fixação das penas bases do delito de lesão corporal no mínimo legal em razão da inidoneidade da negativação da conduta social e personalidade do agente,
pois a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a existência de outros procedimentos penais em face dos acusados, até mesmo de condenações criminais transitadas em julgado, por si só, não constitui fundamento legítimo para depreciar tais circunstâncias judiciais;

Apelação defensiva não conhecida, contudo, com providências
ex officio
e reflexos sobre as penas finais impostas aos apelantes.

APELANTES WAGNER BRANDÃO DE AGUILAR

KARLA BIAZIM RAMOS

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
WAGNER BRANDÃO DE AGUILAR
e
KARLA BIAZIM RAMOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da Ação Penal n.o 3800-39.2017.811.0008 – Código 125185, julgou procedente a pretensão acusatória e os
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 129, §9o c/c §7o, do Código Penal
, impondo ao
primeiro
a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto,
e à
segunda
a reprimenda de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto.

Irresignada diante do r. provimento jurisdicional monocrático, a Defensoria Pública, por meio das razões recursais anexadas sob o
ID 149955330
,

vindica a reforma da sentença intencionando o redimensionamento das sanções aplicadas, pugnando para que, na primeira fase da dosimetria da pena, sejam afastadas as avaliações desfavoráveis relacionadas aos vetores judiciais da
culpabilidade
e dos
motivos do crime.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede
o desprovimento do apelo (ID 149955334).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
(ID 150973686).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou os acusados pela prática do delito previsto no
artigo 129, §9o, do Código Penal
, porque, no dia 04 de abril de 2017, na cidade de Denise/MT,
WAGNER BRANDÃO DE AGUILAR
e
KARLA BIAZIM RAMOS
, ofenderam a integridade física do inimputável
João Lucas Silva Brandão
, respectivamente filho e entendo dos denunciados.

Ao final da instrução processual, o d. Magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando os réus
WAGNER
e
KARLA
, respectivamente, às penas de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
e
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, ambos em regime inicial
semiaberto
.

Nesta instância revisora, a i. Defensoria Pública debruça suas razões recursais tão somente quanto
aos aspectos da dosagem das penas-bases, restando incontestes a materialidade e as autorias delitivas.

Como única vertente recursal, a Defensoria Pública almeja a redução das sanções basilares para o mínimo permitido pelo legislador,
buscando o afastamento das avaliações desfavoráveis relacionadas aos vetores judiciais da
culpabilidade
e dos
motivos do crime.

Ocorre que

n
ão deve ser conhecido o apelo
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que, ao fixar as penas bases, o d. juízo sentenciante
considerou as circunstâncias referentes à culpabilidade e os motivos do delito favoráveis aos recorrentes
.

In casu
, as penas foram fixadas acima no mínimo legal em razões de outras circunstâncias judiciais negativadas (conduta social e personalidade do agente). À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do r. provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

“
(...)
Passo a dosimetria quanto à ré

Karla Biazim Ramos

37. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 129, §9o, do Código Penal é de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

38.
À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa
. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, anoto que o réu possui extratos criminais na Comarca de Arenápolis (Processo n.o 1354-14.2014.811.0026 – Código: 45617, Processo n.o 1348-07.2014.811.0026 – Código: 45618 e Processo n.o 1637-37.2014.811.0026 – Código: 46044), elementos que desabonam a conduta social e personalidade do agente.
Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido.
A vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis à acusada, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

(...)

Passo a dosimetria quanto ao réu

Wagner Brandão de Aguilar

44. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 129, §9o, do Código Penal é de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

45.
À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa
. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, anoto que o réu possui extratos criminais nesta Comarca (Processo n.o 3925-22.2008.811.0008 – Código: 37521), na Comarca de Arenápolis (Processo n.o 1348-07.2014.811.0026 – Código: 45618, Processo n.o 1637-37.2014.811.0026 – Código: 46044), na Comarca de Nortelândia (Processo n.o 773-52.2012.811.0031 – Código: 30860), elementos que desabonam a conduta social e personalidade do agente.
Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido
. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção. (...)”
– destaquei [Sentença, ID 149955316 – Págs. 172-173].

Ante o exposto, com fulcro
no art. 51, inc. XXII, do RITJMT e art. 3.o e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,

NÃO CONHEÇO
, do recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por

WAGNER BRANDÃO DE AGUILAR
e
KARLA BIAZIM RAMOS
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

–

PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
:

Sem muito esforço, constata-se de plano que a depreciação dos vetores
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE DO AGENTE
estão dissociadas de embasamentos válidos e merecem ser rechaçadas nesta instância
ad quem
, pois a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a existência de outros procedimentos penais em face dos acusados, até mesmo de condenações criminais transitadas em julgado, por si só,
não constitui fundamento legítimo para depreciar tais circunstâncias judiciais
. (
ex vi
HC 507.569/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019; EREsp 1688077/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019).

Deste modo, não há falar em exasperação das penas-bases dos delitos de
lesão corporal praticado no âmbito doméstico
em razão da aferição negativa da
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
dos réus.

Passo a materialização das novas reprimendas:

1.

Karla Biazim Ramos.

Na primeira etapa dosimétrica,
afasto
ex officio
a desfavorabilidade da
conduta social
e
personalidade do agente
em relação do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e ausentes outras circunstâncias judiciais negativadas, fixo a pena base no patamar mínimo cominado pelo legislador –
03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase do cálculo de pena, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, estabeleço a sanção intermediária em
03 (três) meses de detenção
.

E na última etapa dosimétrica, mantenho a causa de aumento prevista no art. 129, §7o, do Código Penal e majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando a
REPRIMENDA DEFINITIVA
da acusada
KARLA BIAZIM RAMOS
em
04 (quatro) meses de detenção
, à míngua de outras causas modificativas.

O regime inicial deve ser alterado para o
aberto
, à luz do
quantum
de pena imposta [art. 33, §2o, “c”, do Código Penal], afigurando-se, inviável, outrossim, a incidência do artigo 44 do Código Penal.

2.

Wagner Brandão de Aguilar.

Na primeira etapa dosimétrica,
afasto
ex officio
a desfavorabilidade da
conduta social
e
personalidade do agente
em relação do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e ausentes outras circunstâncias judiciais negativadas, fixo a pena base no patamar mínimo cominado pelo legislador –
03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase do cálculo de pena, verifico a presença da agravante da reincidência e mantenho o
quantum
de aumento na fração ideal de 1/6 (um sexto) aplicado pelo i. sentenciante, motivo pelo qual estabeleço a sanção intermediária em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na fase derradeira
, mantenho a causa de aumento prevista no art. 129, §7o, do Código Penal e majoro a pena na fração de 1/3 (um terço), tornando a
REPRIMENDA DEFINITIVA
do acusado
WAGNER BRANDÃO DE AGUILAR
em
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, à míngua de outras causas modificativas;
mantido o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, em razão da reincidência do sentenciado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
preliminarmente
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto pelos réus
WAGNER BRANDÃO DE AGUILAR
e
KARLA BIAZIM RAMOS
,
ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

De outro lado,
DE OFÍCIO
,
afasto
a desfavorabilidade da
conduta social
e
personalidade do agente
nas primeiras etapas dosimétricas dos réus, estabelecendo assim as penas-bases no mínimo legal e por fim, reajusto a reprimenda final da acusada
KARLA BIAZIM RAMOS
para
04 (quatro) meses de detenção
, no regime aberto e, do réu
WAGNER BRANDÃO DE AGUILAR
para
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
mantido o regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023